Tribunal: TCU
Processo: 005.111/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2015/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.111/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aluisio Ramos dos Santos (XXX.453.427-XX); Carlison Magno Chaves Machado (XXX.829.017-XX); Clarice Maria Siqueira Brazao (XXX.388.027-XX); Eduardo Queiroz de Freitas (XXX.210.737-XX); Luiz Carlos da Costa (XXX.094.607-XX); Magali de Freitas Areas (XXX.018.967-XX); Nivia Valenca Barros (XXX.599.867-XX); Sandra Lucia Rebel Gomes de Barros (XXX.569.007-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal Fluminense. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.